Tribunal: TCU
Processo: 024.478/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11333/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Dayanny Domingos de Lima. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, situação que até o presente momento não ocorreu; Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Dayanny Domingos de Lima (XXX.213.324-XX), negando o respectivo registro; b) encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e à interessada; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 024.478/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Dayanny Domingos de Lima (XXX.213.324-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS.